Tribunal: TJDFT
Processo: 0007308-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007308-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FÉLIX SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE USUÁRIO DE DROGAS NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO MANTIDA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas e/ou desclassificatória para o delito de uso de drogas. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso. 4. Conquanto condenações anteriores sem trânsito em julgado e atos infracionais não sejam hábeis para valoração negativa de antecedentes e conduta social, por ensejarem inegável afronta ao artigo 59 do Código Penal, há compreensão cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a benesse estampada no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Entretanto, atento ao fato de que a mencionada minorante foi aplicada e não houve recurso da acusação, sua aplicação deve ser mantida com a respectiva fração utilizada, sob pena de ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, ante a ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) para um único vetor valorado negativamente. Aponta ofensa ao princípio da proporcionalidade, pugnando pela redução da pena-base fixada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo’ (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021).” (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). (g.n.) Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030